Tribunal: TJPA
Processo: 0024595-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024595-67.2017.8.14.0401

APELANTE: CAMILA MALCHER MOREIRA, MARCOS MAGNO DE SOUZA, MARLENE DA SILVA BRITO, IAN LUAN BRITO DE FARIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CAMILA MALCHER MOREIRA, MARCOS MAGNO DE SOUZA, MARLENE DA SILVA BRITO E IAN LUAN BRITO DE FARIA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA,
que condenou Camila Malcher Moreira e Ian Luan Brito Faria a cumprirem pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 e 16 da Lei 10.826/2003 e condenou Marco Magno de Souza e Marlene da Silva Brito a cumprirem pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, substituída por restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15 de setembro de 2017, policiais civis e militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados MARLENE BRITO e MARCOS SOUZA, após terem encontrado em sua residência 100 (cem) porções de erva prensada semelhante a maconha, bem como os denunciados CAMILA MOREIRA e IAN FARIA, que também mantinham em sua casa 23 tabletes e 236 petecas de maconha, além de 26 munições de calibre 9mm e 40 munições de calibre 40. Todos integravam uma associação para o tráfico de entorpecentes, liderada pelo denunciado PAULO SÉRGIO. Após receber notícia-crime anônimas sobre comercialização de entorpecentes a DIVISÃO ESTADUAL DE NARCÓTICOS – DENARC instaurou a operação denominada ‘Alvino’, que é justamente o nome da passagem em que reside quadro dos denunciados, logradouro no qual estaria instalada uma associação para o tráfico. O Delegado obteve autorização judicial para cumprir mandado de busca e apreensão na residência, onde encontrou a quantidade de entorpecente supramencionada, bem como as armas. onde policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados, após terem sido flagrados mantendo em depósito a droga acima relatada, que apresentou resultado positivo para substância ‘cannabis sativa l.’, da droga vulgarmente conhecida por ‘maconha’.

Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia, onde prestaram depoimento.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, os apelantes, em suas razões recursais, pleiteiam pela absolvição, por insuficiência probatória.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente Definitivo nº 2017.01.002384-QUI (ID 11070548).

Já a
autoria delitiva
restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial pelos Policiais Civis Everaldo Luís da Costa Barbosa, Jocsa Heber Ramos Cavalcante e Wladir Farias Gomes, que lograram comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos recorrentes.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência da ora recorrente, como bem disse no seu interrogatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que receberam denúncia sobre uma pessoa que estaria traficando entorpecentes num hotel. Deram as características desta pessoa. Eles foram até o local e lograram deter o apelante que correspondia às informações fornecidas antes. Que em seu quarto, apreenderam uma quantidade variada de entorpecentes, dinheiro e balança. Ou seja, o recorrente estava traficando drogas na ocasião. Apelo desprovido. (Apelação Criminal 50529868020208210001, 1ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 22-04-2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo firme conjunto probatório, sobretudo as coerentes declarações dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. (TJ-MG - APR: 10079190144463001 Contagem, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Julgamento: 22/10/2020, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 26/10/2020).

Destarte, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e
NEGO-LHE

IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022